Tribunal: STF
Processo: MI 3997
Classe: MI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE INJUNÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTAGEM DIFERENCIADA. ALCANCE DO ART. 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEITO QUE NÃO VEICULA DEVER DE LEGISLAR SOBRE FATOR DE MULTIPLICAÇÃO, DESTINADO A VIABILIZAR CONVERSÃO EM COMUM DE TEMPO PRESTADO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS.



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que não se extrai do art. 40, § 4º, da Constituição da República o dever de legislar sobre fator de multiplicação, voltado a viabilizar, mediante contagem qualificada, a conversão em comum de tempo de serviço prestado em condições especiais.



    2. Tese reafirmada pelo Plenário desta Casa na sessão virtual de 15.5.2020 a 21.5.2020, por ocasião do julgamento do MI 6550 AgR, de relatoria do Ministro Luiz Fux.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.